Tribunal: TJES
Processo: 5039902-28.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039902-28.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CARLOS BERG MARCIANO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TELEFONIA. INTERNET FIXA. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. SERVIÇO NÃO INSTALADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DA PARTE REQUERIDA. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CANCELAMENTO DA COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS A SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 4.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5039902-28.2024.8.08.0035

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido: CARLOS BERG MARCIANO DE OLIVEIRA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, reconhecendo a falha na prestação de serviços da empresa recorrente, referente à não instalação do serviço de
internet
fixa após solicitação de transferência de endereço, e, por conseguinte,
(i)
declarou a inexistência do débito e determinou a abstenção da cobrança da multa;
(ii)
condenou a parte requerida a restituir ao requerente as faturas cobradas após outubro de 2024, devendo os valores serem calculados em sede de cumprimento de sentença
; e
(iii)
condenou a parte requerida ao pagamento ao autor de indenização por danos morais (R$ 4.000,00).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)

que não há falha na prestação do serviço, posto que a cobrança de multa é lícita e contratualmente prevista;
b)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais
;
c)
excessividade e desproporcionalidade da multa diária fixada no caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Quanto ao mérito, entendo que
restou incontroversa a falha na prestação de serviços pela empresa de telefonia recorrente, consistente na ausência de
instalação do serviço de
internet
fixa após solicitação de transferência de endereço pelo autor, apesar das inúmeras tentativas nesse sentido.

Além do mais
, “[...] Os relatórios de visita técnica, juntados pela própria empresa (eventos 61835501-2, 61836553), são categóricos ao afirmar:
"Ainda não finalizamos o serviço"
,
"Sua visita técnica ainda não foi concluída"
e
"Infelizmente não conseguimos executar o serviço, pois encontramos dificuldades no local"
. Tais declarações são confissões documentais da ineficiência da Requerida em solucionar o problema técnico e efetivar a instalação no novo endereço do autor
”
(id. 15230506, negritei).

Outrossim, agiu com acerto o juízo de origem ao reconhecer a abusividade da cobrança da multa pelo descumprimento de cláusula de fidelidade de 12 meses (pessoa física), pois o encerramento do contrato foi decorrente de culpa exclusiva da parte requerida, em não atender a solicitação de disponibilização do serviço contratado no novo endereço do autor, não podendo este ficar vinculado a um contrato sem poder usufruí-lo.

Por tais motivos, a declaração de inexistência de débitos e condenação da parte requerida na restituição dos valores indevidamente cobrados e pagos pela parte autora constitui medida que se impõe.

Em relação às
astreintes
fixadas para cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na sentença, não verifico qualquer excesso ou desproporcionalidade no
quantum
arbitrado, razão pela qual não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau nesse aspecto.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, pois
“[...] A privação de um serviço hoje considerado essencial, como a internet, somada à "via crucis" a que o consumidor foi submetido para tentar resolver o problema – com sucessivas e infrutíferas tentativas de contato e a necessidade de recorrer a um órgão de proteção – configura um claro desrespeito e descaso
”
(id. 15230506, negritei).

Ademais,
a parte recorrida comprovou as diversas tentativas de instalação do serviço contratado em seu novo endereço, sem êxito, sendo surpreendida, ainda, com a cobrança de multa por cancelamento do contrato. Em contrapartida, a parte requerida/recorrente não apresentou qualquer justificativa plausível para a demora no fornecimento do serviço, o que dá ensejo à indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados.

Nesse sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. Serviço de internet residencial banda larga . Solicitação de mudança de endereço da instalação não atendida. Ausência de justificativa para o não atendimento da solicitação. Falha na prestação do serviço configurada. DANO MORAL . Dano moral caracterizado diante das peculiaridades do caso concreto. Demora injustificada na realização da transferência do serviço de internet para o novo endereço da autora. Responsabilidade objetiva da ré. [...]
(TJ-SP - Apelação Cível: 10021161020248260587 São Sebastião, Relator.: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 15/04/2025, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2025)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. TELECOMUNICAÇÕES. SERVIÇOS DE INTERNET. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO SERVIÇO EM NOVO ENDEREÇO. INDISPONIBILIDADE TÉCNICA. RESCISÃO DO CONTRATO DURANTE O PERÍODO DE FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. AUTOR QUE NÃO DEU CAUSA À RESCISÃO. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. [...]
(TJ-PR 00669477020238160014 Londrina, Relator.: Fernando Andreoni Vasconcellos, Data de Julgamento: 08/09/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/09/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 4.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A-VIVO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)